Tribunal: TJSP
Processo: 2011078-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários advocatícios. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do levantamento dos valores na ação de cumprimento de sentença. Requisitos não comprovados de plano. Inteligência do art. 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.